Tribunal: TJPA
Processo: 0804009-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804009-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE MONTEIRO DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE SUPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de créditos tributários de ICMS, na qual o executado alegava nulidade da citação por edital em razão da ausência de esgotamento prévio das tentativas de citação ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada sem prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça configura nulidade processual na execução fiscal; e (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo do executado, mediante apresentação de Exceção de Pré-Executividade, supre eventual nulidade da citação, afastando a necessidade de renovação do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece ordem sucessiva das modalidades de citação, impondo a utilização prévia das formas ordinárias antes da citação por edital.

4.

A ausência de tentativa de citação por Oficial de Justiça antes da citação editalícia configura vício formal do ato citatório.

5.

O princípio do pas de nullité sans grief impede a decretação de nulidade processual sem demonstração de prejuízo efetivo à defesa da parte, nos termos do art. 283 do CPC.

6.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com apresentação de Exceção de Pré-Executividade, supre a falta ou eventual nulidade da citação, conforme art. 239 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A apresentação de Exceção de Pré-Executividade evidencia ciência inequívoca da demanda e assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando prejuízo processual.

8.

A jurisprudência do STJ admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades de citação, conforme Tema Repetitivo 102 e Súmula 414.

9.

Inexistindo prejuízo ao executado e estando assegurado o exercício da defesa, revela-se desnecessária a renovação da diligência citatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A citação por edital na execução fiscal exige prévio esgotamento das modalidades ordinárias de citação previstas no art. 8º da LEF.

2.

O comparecimento espontâneo do executado, mediante apresentação de Exceção de Pré-Executividade, supre a falta ou nulidade da citação.

3.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

4.

A apresentação de defesa pelo executado afasta a necessidade de renovação do ato citatório quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
239, 256, II, 283 e 1.021. LEF, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 102; Súmula 414/STJ; STJ, AgRg no AREsp 136205/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 17.04.2012, DJe 25.04.2012; STJ, AgInt no AREsp 1594223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 14.06.2021, DJe 17.06.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JORGE MONTEIRO DE SOUSA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante e manteve a decisão interlocutória rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará (processo nº 0002397-37.2016.8.14.0024) na qual alegava nulidade de citação por edital.

Em suas razões recursais, o agravante defende a nulidade da sua citação por edital, eis que não houve o esgotamento das tentativas de citação ordinárias, como determina o art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Em apresentadas, a parte contrária defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0804009-68.2024.8.14.0000

Agravante: Jorge Monteiro de Sousa

Agravado: Estado do Pará

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante e manteve a decisão interlocutória rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará (processo nº 0002397-37.2016.8.14.0024) na qual alegava nulidade de citação por edital.

Em suas razões recursais, o agravante defende a nulidade da sua citação por edital, eis que não houve o esgotamento das tentativas de citação ordinárias, como determina o art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Todavia, a decisão monocrática agravada é clara no sentido de que o Estado do Pará ajuizou a Execução Fiscal em 18/02/2016 para cobrança de créditos tributários de ICMS decorrentes de Autos de Infração, tendo sido determinada a citação do executado por via postal (ID 20313753 - Pág. 8).

Após a devolução da correspondência sem cumprimento pelos Correios, o exequente requereu a citação por Oficial de Justiça (ID 20313753 - Págs. 10 e 15), contudo tal pedido não foi apreciado pelo juízo de piso, de modo que em 22/11/2020 a Fazenda Pública solicitou a realização de nova citação postal, a qual também restou infrutífera (ID 21351991 e 33698111).

Assim, o Estado do Pará pleiteou a citação do executado por edital, tendo sido esta realizada em 12/01/2022 (ID 47029340).

Nesse tocante, registre-se que há mais de uma década o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o seu entendimento no sentido de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades" (Tema Repetitivo 102 e Súmula 414).

Com efeito, têm-se que o art. 8º da LEF não estabelece simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indica as modalidades a serem adotadas em ordem sucessiva. Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

(...)

Embora no presente caso a ausência de tentativa de citação por Oficial de Justiça antes da realização da citação por edital configure hipótese de nulidade, o Códex Processual é inequívoco ao preconizar o aproveitamento dos atos viciados por erro de forma quando deles não decorrer prejuízo ao exercício das prerrogativas processuais das partes (princípio do
pas de nullité sans grief
):

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Portanto, na esteira da jurisprudência uníssona do STJ, entendo que não há necessidade de renovação da diligência citatória, diante do comparecimento espontâneo do agravante e apresentação de Exceção de Pré-Executividade (ID 99361492). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS. OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

1.
Não há porque decretar a nulidade dos atos processuais praticados, porquanto houve intervenção espontânea dos agravantes, foi apresentada exceção de pré-executividade e a citação tornou-se desnecessária, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A jurisprudência do STJ entende que a Súmula 83 não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos recursos fundados na alínea 'a'." (AgRg no Ag 1151950/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe 29/4/2011).Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 136205 SP 2012/0009711-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2012) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo.

2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada.

3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora.

4. Nesta senda,
o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação
. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012.

5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1594223 SP 2019/0293924-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) (grifo nosso)

Por sua vez, imperioso ressaltar que, nos termos do art. 239 do CPC, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”.

Portanto, não havendo razões para reforma da decisão monocrática agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026